Tribunal: TJDFT
Processo: 0752840-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS INFERIORES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos em relação a créditos inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, reconhecendo a impenhorabilidade dessas quantias.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a penhora no rosto dos autos de quantias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, sem que haja violação à impenhorabilidade de verbas de natureza salarial.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade quando o montante percebido pelo devedor permite, simultaneamente, a garantia da subsistência digna e o cumprimento das obrigações financeiras (REsp 1150738/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).
4. A tese firmada no Tema 1.235/STJ estabelece que a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado.
5. No caso concreto, as verbas pretendidas para penhora são suficientes para o cumprimento do crédito exequendo, e o bloqueio pretendido equivale a menos de 10% (dez por cento) dos valores que o agravado tem a receber, não comprometendo sua subsistência.
6. Agravo conhecido e provido.